Tribunal: STF
Processo: HC 241375
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Cintia Lima Martins de Paula em favor de Vitor Alberto Peão Gonçalves contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 893.857/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA. CURSO À DISTÂNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REVISÃO DO ENTENDIMENTO ADOTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.” (eDOC 6, p. 1)



    Colho da decisão impugnada: 



    “Nas razões recursais (e-STJ, fls. 118-127), a defesa reitera a alegação de constrangimento ilegal sofrido pelo reeducando em decorrência do indeferimento do pedido de remição de pena por estudo à distância, em ofensa ao art. 126 da LEP. 



    Afirma que o apenado concluiu o curso de Marketing Digital, com duração total de 1.460 horas, obtendo aprovação. Aduz que o certificado preenche o requisito do art. 4º da Resolução CNJ n. 391/2021.



    Assevera que a Lei de Execução Penal não exige a fiscalização por parte da unidade prisional, mas a certificação pela autoridade educacional competente do curso frequentado, não cabendo ao Juízo estabelecer impedimentos ou restrições extralegais. 



    Requer, ao final, a reconsideração da decisão ora agravada, ou a submissão do recurso à apreciação deste Órgão Colegiado, para que sejam declarados remidos os dias/horas em que o agravante frequentou o curso à distância.” (eDOC 6, p. 1-2) 



    Na presente oportunidade, a impetrante reafirma as alegações feitas e pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que “sejam declarados remidos os dias/horas em que o paciente frequentou o curso à distância.” (eDOC 1, p. 11)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator para melhor delimitação da controvérsia: 



    “A irresignação não merece prosperar, não obstante os esforços argumentativos da defesa, devendo ser mantida a decisão ora agravada, pelos seus próprios fundamentos. 



    A controvérsia gira em torno da remição de pena em razão de curso à distância concluído pelo paciente. 



    É cediço que o benefício pode ser deferido, desde que as atividades, que poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou a distância, sejam certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados, conforme o disposto no art. 126, § 2º, da LEP: 



    "Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. [...] 



    § 2º As atividades de estudo a que se refere o § 1º deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados". 



    Com efeito, a remição da pena pela realização de estudo demanda um controle mínimo para seu reconhecimento, com intuito de evitar a facilitação de fraudes e inadvertida concessão do benefício. 



    Nessa linha de raciocínio, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao asseverar que, "ainda que concluído o curso na modalidade à distância - in casu - a remição em decorrência do estudo exige, para cada dia de pena remido, a comprovação de horas de estudo, que, dada a sistemática da lei de execução penal, encontrando-se o apenado sob a custódia do Estado, deve preceder de fiscalização e autenticidade do cumprimento dos requisitos legais" (AgRg no HC n. 478.271/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 30/8/2019). 



    Nesse sentido:



    [...]



    No caso dos autos, o Tribunal de origem confirmou a decisão do Juízo de primeiro grau, que indeferiu o pedido de remição por estudos, aos seguintes fundamentos: 



    "Consta dos autos de execução nº 0007312-80.2022.8.26.0026 que o reeducando teria realizado, na modalidade à distância, pelo Conselho Brasileiro de Teologia (CBT), o curso de Marketing Digital (período de 01/09/2022 a 31/08/2022, com duração de 1460 horas/aula, média: 8.7) fls. 250/253. 



    Após manifestação contrária do Ministério Público (fls. 258/259), o douto juízo indeferiu o pleito, em 26/10/2023, sob a seguinte fundamentação: 



    '(...) O pedido é improcedente. Observo que o sentenciado realizou curso de Marketing Digital a distância, com certificado de conclusão emitido pelo 'Conselho Brasileiro de Teologia' e duração de 1460 horas, conforme fls. 250 a 253. Cabe salientar que para o reconhecimento da remição pelo estudo, mostra-se necessário o preenchimento dos requisitos estabelecidos pela Lei de Execução Penal, quais sejam: [...] Ocorre que o certificado pelo qual o sentenciado embasa seu pedido não possui certificação por Autoridades Educacionais, conforme exigido em lei, possuindo apenas certificação pelo próprio Diretor da Instituição. Ademais, a contagem de tempo para que haja remição por estudo é feita à razão de 01 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar, devendo ser divididas em três dias, no mínimo. Não há comprovação, através do certificado acostado, de que tal requisito legal foi obedecido, de forma que resta incabível o acolhimento da remição pleiteada. Posto isso, nos termos do artigo 126 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei 12.433/2011, indefiro o pedido de remição por estudo do sentenciado preso no(a) Centro de Ressocialização de Avaré.' (sic fls. 264/265). 



    Respeitado o entendimento contrário, o agravo não merece provimento. 



    O agravante pleiteou a remição pelo estudo, juntando certificado de conclusão do curso, realizado à distância, de Marketing Digital, junto ao Conselho Brasileiro de Teologia CBT (fls. 250/253). 



    Estabelece o artigo 126 da Lei de Execuções Penais: [...] 



    Em que pese a Lei de Execução Penal expressamente reconhecer a validade do ensino à distância para fim de remição, nos termos do § 2º de seu artigo 126, é certo que tal benesse somente pode ser concedida quando atendidos os requisitos legais que norteiam, sem distinção, a remição por estudo, seja esta presencial ou por correspondência. 



    Neste sentido, dispõe o artigo 126, § 2º, da Lei de Execução Penal, que as atividades de estudo, para fim de remição, tanto presenciais quanto por metodologia de ensino à distância (EAD), deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados. 



    Destaca-se que tal requisito legal é plenamente aplicável às atividades educacionais à distância, consoante a pacífica jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, citando-se, dentre as tantas, versando exatamente sobre diploma idêntico ao aqui tratado: [...] 



    No entanto, não se está discutindo a metodologia de estudo aplicada (à distância), até porque prevista em lei, tampouco a idoneidade das instituições que ministraram os cursos ora realizados pelo agravante. 



    Ocorre que os documentos não surtirão o efeito desejado, porque não validados por autoridade educacional competente do curso frequentado, nos termos do artigo 126, § 2º, da Lei de Execução Penal. 



    Isto porque, na documentação apresentada, há apenas assinaturas de pessoas identificadas como 'Diretor Presidente' e 'Professor'. 



    Ressalte-se, por oportuno, que a orientação técnica DMF/CNJ nº 01, de 04 de julho de 2022 1 a qual dispõe sobre remição de pena pelas práticas sociais e educativas a serem verificadas pelos juízos da execução penal, com vistas à efetiva implantação do direito à remição de pena, conforme estabelece a Resolução CNJ nº 391/2021 esclarece, em seu item 17, que: [...] 



    Além disso, os itens 22 e 24 da referida orientação técnica corroboram a necessidade de que às unidades prisionais incumbe informar regularmente a listagem de pessoas concluintes de projetos de educação não escolar, disciplinando a contagem do tempo de cursos EaD, segundo a carga horária: [...] 



    Obviamente, por se tratar de recente orientação técnica, a instituição de ensino privado que ministrou curso ao agravante e exarou o certificado e documentos correlatos de fls. 250/253, não possui convênio com o poder público para tal finalidade, bem como não há demonstração de que referida atividade esteja alinhada com o projeto político-pedagógico estatal ou da unidade prisional, conforme exigência constante no ato normativo acima referido. [...] 



    Ademais, a própria Orientação Técnica DMF/CNJ nº 1, de 04 de julho de 2022, nada dispõe em seu item 24 sobre a dispensa de certificação da Autoridade Educacional quando da análise da remição por estudo à distância: [...] 



    Em verdade, nota-se acima a exigência expressa de registro da Instituição de Ensino junto ao Ministério da Educação, o que conflui com a r. decisão agravada. 



    Como arremate, a Resolução nº 391 de 10/05/2021 do CNJ dispõe em seu art. 3º a condição de que a remição por estudo reflita o número de horas correspondente à efetiva participação do apenado nas atividades educacionais. 



    Assim, há de ser mantida a r. decisão guerreada." (e-STJ, fls. 89-103,grifou-se). 



    Da leitura do trecho acima, extrai-se que a Corte Local verificou que os documentos acostados aos autos não comprovaram precisamente a emissão dos certificados por autoridade educacional competente, a frequência escolar, a vinculação ao projeto político-pedagógico da unidade prisional, bem como a existência de convênio celebrado entre a instituição de ensino com o Poder Público 



    Desse modo, estando o acórdão estadual em harmonia com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, não há constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, de ofício, mantendo-se incólume a decisão ora agravada. 



    Por fim, cabe ressaltar que a revisão das conclusões adotadas pelas instâncias originárias, a fim de se acolher o pleito defensivo, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência obstada nesta ação mandamental. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (eDOC 6, p. 2-5)



    Verifica-se, dessarte, que ficou consignado nas instâncias anteriores que os documentos sobre o curso realizado pelo paciente não comprovaram devidamente a validação do curso por autoridade educacional competente, o correto controle da frequência escolar, tampouco a demonstração de alinhamento com o projeto político-pedagógico da unidade prisional. 



    Nesse sentido, cito o posicionamento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal:



    “REMIÇÃO – ESTUDO – CURSO SEM CERTIFICAÇÃO POR AUTORIDADE EDUCACIONAL COMPETENTE. Surge inviável considerar, para remição de pena, horas de estudo em curso sem certificação por órgão educacional competente”. (RHC 172.646/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, sessão virtual de 23.10.2020 a 3.11.2020) 



    “Ementa: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Remição. Estudo à distância. Comprovação. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. O Tribunal estadual assentou que, “considerando que os documentos juntados não se mostram suficientes para comprovar o preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 126 da LEP e disciplinados pela Resolução nº 391, de 10.05.2021, do Conselho Nacional de Justiça, impossível a concessão da pretendida remição por estudo”. 



    2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes acerca do cumprimento dos requisitos para a remição da pena imposta ao paciente, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 207.781-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 211.599 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.4.2022)



    Assim, para se concluir de modo diverso, exigiria a completa desconsideração do juízo originário e o revolvimento do acervo fático-probatório para formulação de novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Estelionato e formação de quadrilha. Pedido de absolvição por ausência de provas para condenação. Impossibilidade. Necessidade de reexame aprofundado do conjunto fático-probatório. Agravo ao qual se nega provimento.” (HC 221.980 AgR, rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 27.2.2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE AMEAÇA E DE INCÊNDIO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DELITIVA. INVIABILIDADE DE REVER TAL CONCLUSÃO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. FATOS E PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA E REGIME ADEQUADAMENTE APLICADOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 222.529 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.4.2023)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente